Tribunal: TJDFT
Processo: 0720016-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720016-90.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA APELADO: VALDIR GOMES FERREIRA, CATIA DURAES FROES FERREIRA, JOAO QUEIROZ DE ASSIS, LUIZ PEREIRA DE BRITO NETO D E C I S Ã O A Apelação interposta por Ferragens Pinheiro Ltda. não foi instruída com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU, sendo inviável depreender que o pagamento do preparo (ID 63910071) se refere ao presente feito. Por meio de despacho (ID 64014097), intimei o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse a respectiva Guia de Custas e Emolumentos – GRU, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007 do CPC/15. Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 64630733). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator